Tribunal: TJSP
Processo: 1001891-18.2018.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Dúvida de pagamento das prestações relativas à aquisição de imóvel – Acordo comunicado nos autos – Perda do objeto – Artigo 932, incisos I e III, do CPC 2015 – Homologaram a autocomposição das partes e julgaram prejudicado o recurso.